Tribunal: TCU
Processo: 037.122/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Roberto Albarello, ex-prefeito do Município de Vista Alegre/RS, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde repassados no ano de 2010, por meio do Convênio 256/2009 (Siafi 711406/2009). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Roberto Albarello e dar-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável.